Tribunal: TJDFT
Processo: 0702763-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADO. TELAS DO SITAF. DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que rejeitou exceção de pré-executividade, afastando as alegações de nulidade da citação e de prescrição dos créditos tributários. Os agravantes sustentam a invalidade das citações realizadas em endereços desatualizados, a nulidade das penhoras subsequentes e a ocorrência de prescrição quinquenal dos créditos, diante da ausência de ato interruptivo válido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois propósitos em debate: (i) definir se eventual nulidade da citação foi suprida pelo comparecimento espontâneo dos executados; e (ii) estabelecer se houve causa interruptiva apta a afastar a prescrição quinquenal dos créditos tributários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O comparecimento espontâneo dos executados, por meio da apresentação de exceção de pré-executividade, supre eventual nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1o, do CPC, além de assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. Os créditos tributários foram constituídos entre janeiro e agosto de 2000, ao passo que a execução fiscal foi ajuizada apenas em 10/06/2010, após o transcurso do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.
5. O parcelamento administrativo somente interrompe a prescrição quando há prova inequívoca de reconhecimento do débito pelo contribuinte, não bastando telas e espelhos extraídos do SITAF, por constituírem documentos unilaterais e desprovidos de fé pública.
6. O Distrito Federal não juntou o processo administrativo de parcelamento, termo de adesão ao REFAZ, confissão de dívida ou comprovantes de pagamento, deixando de demonstrar validamente a existência de causa interruptiva da prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. O comparecimento espontâneo do executado por meio de exceção de pré-executividade supre eventual nulidade da citação. 2. O parcelamento administrativo somente interrompe a prescrição tributária quando há prova inequívoca da adesão voluntária do contribuinte. 3. Telas e espelhos extraídos de sistema informatizado fazendário não constituem prova suficiente, por si sós, da interrupção da prescrição. 4. Ausente prova idônea do parcelamento, deve ser reconhecida a prescrição dos créditos tributários.